Tribunal: STF
Processo: ARE 1366128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “POLICIAL CIVIL APOSENTADO. CÁLCULO DO ATS SOBRE A VERBA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - GHP. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LIV e LV; 37, caput e X; 93, IX; 167, II e V; 169, caput , § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 167, II e V; 169, caput , § 1º, I e II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No que toca à Gratificação de Habilitação Profissional, é importante primeiramente salientar que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro determina que o triênio incidirá sobre o valor dos vencimentos (artigo 83, X, CERJ). Note-se que o termo vencimentos é empregado no plural, ou seja, tem o significado de tudo o que percebe o servidor.



    A legislação específica, qual seja, Lei 3.586/2001, que dispõe sobre a reestruturação do quadro permanente da polícia civil do Estado do Rio de Janeiro, que dá outras providências e ainda regulamenta a dita verba adicional, preconiza em seu artigo 11 que :



    ‘Art. 11 -A Gratificação de Habilitação Profissional é devida ao policial civil pelos cursos realizados com aproveitamento, nos percentuais a seguir fixados: I -Formação profissional: 10% (dez por cento); II -Aperfeiçoamento profissional: 15% (quinze por cento); III -Especialização profissional: 25% (vinte e cinco por cento); IV -Superior de Polícia: 30% (trinta por cento). § 1º -A hipótese do inciso I aplica-se exclusivamente  às carreiras pertencentes aos Grupos II e III. § 2º -A gratificação de que trata este artigo incidirá apenas sobre o vencimento base’



    Existem dois tipos de gratificações: aquelas pro labore faciendo, ou vinculadas ao exercício de um plus na atividade, às quais somente faz jus quem comprova a situação geradora, e se aplica por período específico. Outra natureza tem as gratificações pagas indiscriminadamente e independente do atuar específico do servidor, verdadeiro acréscimo salarial a todos os serventuários.



    A gratificação incorporada aos vencimentos do servidor deve ser considerada como parcela fixa de sua remuneração, uma vez que não poderá ser reduzida, eis que protegida pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos, de modo que não se afigura correto que não integre a base de cálculo do adicional por tempo de serviço.



    (...)



    Prosseguindo, consoante entendimento do nosso Tribunal de Justiça, o cálculo do adicional por tempo de serviço deve englobar todos os pagamentos feitos em caráter permanente, excluindo-se, tão somente, as vantagens de caráter eventual ou temporárias.



    (...)



    Ademais, o E. TJRJ na súmula 225 dispõe que tal habilitação integra a base de cálculo dos proventos e da pensão previdenciária, conforme segue:



    SÚMULA TJ Nº 225: "A GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO ART. 11, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 3586/01, INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS E DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, DESDE A POSSE DO SERVIDOR, DEPENDENDO OS DEMAIS PERCENTUAIS DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM APROVEITAMENTO."



    Deste modo, forçoso concluir que se incide contribuição previdenciária sobre tal gratificação, a toda evidência deve a mesma integrar a base de cálculo para fins de triênio”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente